Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003031-48.2017.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso especial interposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão de apelação que negou provimento aos recursos dos autores e dos réus (ID 12619350). No ID 33072328, JAIME DA SILVA SANTOS informa que está em fase de negociação para venda do imóvel localizado na CABV Quadra 200, Conjunto 03, Lote 04, Sobradinho – DF, e tem urgência na retirada do bloqueio da matrícula junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diz que a cadeia dominial do bem vai até o autor Marcelo Damasceno Barroso. Discorre que em razão da aquisição dos direitos sobre o bem necessita da sucessão processual. Pede que após a sucessão processual possa renunciar à pretensão formulada na ação, com base no art. 487, c, do CPC. Formula os seguintes pedidos: a) o acolhimento do pedido de sucessão processual referente ao imóvel CABV Quadra 200, Conjunto 03, Lote 04, Sobradinho – DF, inscrito sob a matrícula no 15.669 no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) o acolhimento do pedido de renúncia, inaudita altera pars, ao direito ao qual se funda a presente ação, com base no art. 487, c, do CPC; c) a retirada do bloqueio da matrícula no 15.669 do 7o Ofício de Registro de Imóveis; e d) a expedição de ofício para o oficial do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informando a retirada do bloqueio da referida unidade imobiliária. Foi proferido despacho por esta Relatoria determinando a intimação de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSÉ ITAMAR DE SOUZA, CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA e VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS para que, em 10 dias, se manifestassem acerca do pedido de substituição realizado por JAIME DA SILVA SANTOS (ID 33372605). Após o despacho proferido, o ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO se opôs à substituição da parte (ID 34276785), bem como a VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 34300704). Apenas a MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA E ELIANA GALESI FONSECA concordaram com a substituição da parte no polo ativo (ID 34250857). Deve-se destacar que em que pese a parte, em sua petição, se referir a sucessão processual, trata-se no caso de substituição das partes. Desde a propositura da ação até a satisfação do direito declarado os elementos essenciais da demanda (partes, objeto do processo e competência do juízo) estão sujeitos às mais diversas mudanças, entre elas a sucessão das partes e a alienação da coisa litigiosa. Cabe ressaltar que é permitido que, na pendência do processo, uma das partes aliene a coisa ou o direito litigioso, que, conforme o art. 240 do CPC a coisa se torna litigiosa a partir da citação do réu, permanecendo, assim, até o trânsito em julgado da ação. Deve-se destacar que, havendo necessidade de alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, faz-se necessário o consentimento das partes contrárias acerca da substituição das partes, conforme se extrai do art. 109 do CPC: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” – g.n. No intuito de preservar a segurança processual é essencial a estabilidade subjetiva da lide. Ou seja, feita a citação as partes devem ser mantidas assim como indicadas na inicial, sendo vedado ao autor ou ao juiz realizar modificações subjetivas na lide, salvo casos excepcionais, como o do art. 109 do CPC, que como já mencionado, permite a sucessão, desde que feita sob o consentimento entre as partes. Assim, ocorreria uma troca de sujeitos no processo, uma mudança subjetiva da relação jurídica processual. Quando o consentimento para a sucessão não é obtido a demanda prossegue contra as partes originárias, mesmo que uma delas não detenha mais a posse do bem. Tendo em vista que não houve concordância das partes acerca do ingresso de JAIME DA SILVA SANTOS no feito, deve-se indeferir os pedidos formulados pela parte em sua petição de ID 33072328. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator